Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-28.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004287-28.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANCIO ANTONIO DE PAULA - CPF: 235.574.431-91 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA EMBARGADA NO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL AMBIENTAL RESIDUAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
IN RE IPSA
. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condená-lo à obrigação de fazer, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), no prazo de 120 dias; (ii) alternativamente, ao pagamento de R$ 39.000,00 por danos materiais ambientais residuais; e (iii) ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais coletivos. O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e a exclusão da condenação por dano moral coletivo, sob a alegação de inexistência de conduta lesiva e de impacto relevante à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve conduta apta a ensejar responsabilidade civil por dano ambiental; (iii) verificar se é juridicamente possível e adequada a condenação por dano moral coletivo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que demonstra insuficiência financeira, especialmente quando a renda mensal é compatível com o estado de hipossuficiência e não há impugnação específica e fundamentada da parte contrária, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2108561/MG) e reiteradas decisões do TJMT.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e dispensa a comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a conduta ou omissão e o dano ambiental verificado.

5.

O descumprimento do termo de embargo e a permanência de gado em área embargada, com ausência de regeneração do estrato arbóreo, confirmados por vistoria técnica da SEMA, caracterizam conduta lesiva e autorizam a responsabilização ambiental.

6.

Os autos de infração ambiental e os relatórios técnicos produzidos pela SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-los, conforme jurisprudência do TJMT: “O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade” (TJMT, Apelação Cível nº 0001203-06.2016.8.11.0082, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022).

7.

A cumulação da obrigação de recompor o dano ambiental com a indenização por danos materiais e danos morais coletivos é admitida pela jurisprudência consolidada, especialmente diante da inércia do infrator e da necessidade de garantir a reparação integral (STJ, Súmula 629; TJMT, Apelação Cível nº 1000062-48.2020.8.11.0096, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.07.2025).

8.

O dano moral coletivo ambiental é presumido in re ipsa, bastando a demonstração da ofensa a valores fundamentais da coletividade, como o meio ambiente equilibrado, nos termos do recente julgado do STJ no REsp 2.200.069/MT, e reafirmado pelo TJMT: “O dano moral coletivo configura-se in re ipsa, diante da violação de direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (TJMT, Apelação Cível nº 1029407-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025, DJe 25.07.2025).

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral coletivo mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano (38,6514 hectares), à gravidade da conduta (descumprimento de embargo em área do Bioma Amazônico) e à condição econômica do réu, conforme balizas adotadas pelo TJMT em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada, por documentos e declaração, a insuficiência financeira da parte.

2.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a prova de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

3.

Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo à parte interessada a prova de sua invalidade.

4.

É admissível a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com indenizações por danos materiais e morais coletivos.

5.

O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, sendo presumido diante da violação a direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

6.

A fixação de valor indenizatório por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMT, Apelação Cível nº 0001203-06.2016.8.11.0082, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022.
– TJMT, Apelação Cível nº 1029407-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025, DJe 25.07.2025.
– TJMT, Apelação Cível nº 1000062-48.2020.8.11.0096, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.07.2025, DJe 10.07.2025.
– STJ, Súmulas 623 e 629; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Amâncio Antônio de Paula, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública ambiental, movida pelo Ministério Público estadual, julgou os pedidos procedentes, em parte, para condenar o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas), no prazo de 120 dias; alternativamente, ao pagamento de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), a título de danos materiais ambientais residuais, no caso de descumprimento da obrigação de fazer; e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, com atualização monetária.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento que é aposentado, com renda mensal de um salario mínimo.

No mérito, sustenta não ter autorizado o ingresso de gado na área embargada e afirma que a regeneração natural estava em curso, de modo que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano ambiental.

Requer, portanto, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais coletivos, por ausência de demonstração de impacto relevante à coletividade, ou, alternativamente, que se limite a condenação à obrigação de fazer.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Recorrido defende a manutenção integral da sentença.

Argumenta que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde de dolo ou culpa, e que os atos administrativos lavrados pela SEMA gozam de presunção de veracidade.

Sustenta que não há elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência do Apelante, razão pela qual se opõe à concessão da justiça gratuita.

No mérito, defende que a degradação constatada compromete valores difusos de interesse coletivo, legitimando a indenização por danos morais coletivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 300991886, manifestou pela obrigação do Recorrente de promover o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, a parte apelante se insurge da sentença que, ao julgar a Ação Civil Pública por dano ambiental, condenou-a à obrigação de fazer, mediante recuperação da área degradada no prazo de 120 dias; fixou condenação subsidiária no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para o caso de descumprimento da recuperação ambiental; e impôs o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, destinando os valores ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Os fatos narrados na inicial demonstram
que o feito teve origem no descumprimento do Termo de Embargo n. 210441538, imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, relacionado à supressão de vegetação nativa no Bioma Amazônico sem autorização do órgão ambiental competente.

Confere-se, dos autos que, em 16 de maio de 2023, agentes da SEMA constataram
in loco
a degradação da área embargada, com presença de gado bovino, gramíneas exóticas e ausência de regeneração do estrato arbóreo, contrariando disposições do termo de embargo anteriormente lavrado.

O descumprimento resultou na lavratura do Auto de Infração n. 0463006023, com imposição de multa no valor de R$ 39.000,00 (trina e nove mil reais), valor este correspondente à extensão da área degradada de 38,6514 hectares.

O Ministério Público requereu a condenação do réu em obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRADA aprovado pela SEMA.

Subsidiariamente, pleiteou o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e por danos morais coletivos.

O Magistrado singular, ao analisar o feito, julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“
III) DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
AMÂNCIO ANTÔNIO DE PAULA:

a) a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b) alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c) ao pagamento
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.” (id. 298063401).

Dessa sentença, se insurge Amâncio Antônio de Paula.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, notadamente, para o pagamento do preparo recursal.

O exame dos autos revela que o Recorrente comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais, conforme extrato do Instituto Nacional do Seguro Social anexado aos autos (id. 298063404).

Conquanto esse valor seja superior ao salário mínimo nacional, deve-se considerar que o Apelante reside em área rural, possui idade avançada (67 anos) e declara não possuir outras fontes de renda.

Como se sabe,
A Lei n. 1.060/50 e o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelecem que a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a capacidade econômica do Requerente. Como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art . 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça.

(STJ - AgInt no AREsp: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No caso em análise, embora o Apelante tenha constituído advogado particular, essa circunstância, por si só, não elide o direito aos benefícios da assistência judiciária, especialmente considerando-se que a renda mensal demonstrada, ainda que ligeiramente superior ao salário mínimo, é compatível com a situação de hipossuficiência para fins processuais.

Ademais, a ausência de impugnação específica e fundamentada pelo Ministério Público sobre os documentos comprobatórios da condição socioeconômica do Recorrente reforça a presunção de veracidade das alegações.

Defiro, portanto, o pedido de justiça gratuita.

Do mérito

Anoto, de início, que os documentos juntados pelo Apelado motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação à reparação da degradação ambiental e ao pagamento de dano moral coletivo.

Conforme se depreende do relatório de vistoria n. 0000003341, de 01/06/2023, (id. 298062934, fls. 9/12), foram identificados que a cobertura nativa no local estava degradada, com remoção quase total do estrato arbóreo, estrato inferior ocupado por gramíneas exóticas plantadas, algumas espécies herbáceas e arbustivas, espécies arbóreas esparsas no estrato superior, sem formação de dossel contínuo, além de acesso de gado bovino no interior da área embargada, ensejando interrupção do processo de sucessão ecológica.

Como se sabe, a
responsabilidade civil por danos ambientais encontra fundamento constitucional no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente independentemente de outras sanções penais ou administrativas.

Outrossim, a Lei n. 6.938/81, em seu artigo 14, § 1º, consagrou o regime da responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

No presente caso, restou amplamente demonstrado o nexo causal entre a conduta do Apelante e o dano ambiental constatado, porquanto, o órgão ambiental competente determinou a adoção de medidas corretivas, as quais, todavia, não foram observadas pela parte recorrente.

Nesse contexto, como se sabe, os autos de infração lavrados pela SEMA, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade e atestam, de forma inequívoca, o descumprimento do termo de embargo e a consequente degradação da área protegida.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade. 2 . Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00012030620168110082 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)

Demais disso, é cediço que a responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, aderindo ao título de domínio ou posse, conforme Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Dessarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária em ações civis públicas ambientais, especialmente quando comprovados efetivos danos e prejuízos de difícil recuperação.

Destaca-se, por oportuno, o enunciado 629 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estabelece: "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

No presente caso, a sentença adequadamente estabeleceu a obrigação principal de recuperação da área mediante PRADA e, alternativamente, a condenação pecuniária para a hipótese de descumprimento da obrigação específica.

Assim, a sistemática adotada pelo juízo de primeiro grau harmoniza-se com os princípios da reparação integral e da prevenção, priorizando a recomposição in natura do bem ambiental lesado e estabelecendo sanção pecuniária dissuasória para garantir o cumprimento da obrigação principal. Tal orientação encontra respaldo na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A questão central do presente recurso, entretanto, reside na configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental.

O Apelante sustenta que não há prova do sofrimento da coletividade e que a possibilidade de recuperação da área afastaria a incidência dessa modalidade de dano.

Todavia, referidos argumentos não merecem acolhimento, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como se confere do Informativo de Jurisprudência n. 851, O STJ entendeu que “a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de
danmum in re ipsa
, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva”.

Nas razões de decidir, a Ministra Regina Helena Costa, relatora do recente julgado, fez constar nos seguintes moldes:

“[...] O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4º da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a intolerabilidade do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in re ipsa ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a intolerabildade do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in re ipsa, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4º, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de danmum in re ipsa - vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade”.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025).

Como se depreende do aludido julgado, a decisão destacou que o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental configura corolário do princípio da reparação integral, visando recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e preservar a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

O aresto enfatizou que não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos, uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de
damnum in re ipsa
.

No caso específico dos autos, a conduta do Apelante, consistente no descumprimento de embargo ambiental, em área de vegetação nativa do Bioma Amazônico, configura ofensa intolerável a valores fundamentais da sociedade.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, § 4º, atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, arrolando-a como patrimônio nacional, de modo que a utilização de área situada na Floresta Amazônica em contrariedade às normas legais e regulamentares implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional.

À propósito, cita-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Espólio, condenando-o à recomposição de área degradada localizada em Área de Preservação Permanente (APP), além do pagamento de indenização por dano extrapatrimonial ambiental coletivo no valor de R$ 20.000,00. A parte apelante sustenta ilegitimidade passiva e pleiteia a modulação das obrigações impostas, com redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade passiva ad causam para responder por obrigações ambientais deixadas pelo de cujus, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da saisine, e da Súmula n. 623 do STJ, que reconhece a natureza propter rem das obrigações ambientais.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988, o que permite a responsabilização do espólio pela reparação do dano, independentemente de culpa ou da prática direta da conduta lesiva.

5. A sentença de primeiro grau baseou-se em vistoria técnica que constatou a supressão de 616 m2 de vegetação nativa em APP, além de outras irregularidades, como erosão de talude e acúmulo de resíduos sólidos, em imóvel de titularidade do de cujus.

6. A cumulação de obrigação de fazer e de indenização por dano moral coletivo é juridicamente possível em sede de Ação Civil Pública por dano ambiental, conforme doutrina e jurisprudência consolidada.

7. O dano moral coletivo configura-se in re ipsa, diante da violação de direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo cabível sua reparação, inclusive com base no recente entendimento do STJ (REsp 2.200.069-MT).

8. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade do dano, a extensão da degradação e a função pedagógica da sanção; no caso concreto, mostrou-se excessivo o valor fixado na origem, justificando sua redução para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O espólio possui legitimidade para responder por obrigação ambiental, em razão do princípio da saisine e da natureza propter rem das obrigações ambientais.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, recaindo sobre o espólio mesmo na ausência de conduta direta.

O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova do prejuízo imaterial concreto, sendo presumido diante da lesão a direito difuso fundamental.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional à extensão da degradação ambiental.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC, art. 1.784; CPC, arts. 536, § 1º, 537 e 487, I; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 623; STJ, REsp 2.200.069-MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025.

(N.U 1029407-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Vanessa Cristina Coutinho de Lima e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública, condenando a requerida a recuperar áreas degradadas na Fazenda Esperança, obter licenciamento ambiental, abster-se de atividades poluidoras sem licença, pagar indenização por danos materiais e danos morais coletivos fixados em R$ 400.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação do Auto de Infração n.º 1731/SEMA afastaria a responsabilidade civil ambiental da requerida; (ii) estabelecer se a área da Fazenda Esperança seria de cerrado (savana), permitindo maior exploração, e se a adesão ao Programa MT Legal e o protocolo do CAR regularizariam a situação ambiental; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais coletivos deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do Auto de Infração n.º 1731/SEMA não afasta a responsabilidade civil ambiental, pois as esferas administrativa, civil e penal são independentes, e a anulação se deu por questão formal, permanecendo comprovados o desmatamento e o dano ambiental por outros autos de infração e relatórios técnicos.

4.

Os documentos oficiais dos órgãos ambientais (IBAMA e SEMA) classificam a vegetação da Fazenda Esperança como floresta amazônica, sendo indevida a pretensão de reconhecimento como cerrado; ainda que fosse cerrado, o percentual de desmatamento ultrapassa os limites legais, impondo a responsabilização da requerida.

5.

A adesão ao Programa MT Legal e o protocolo do CAR não afastam a obrigação de reparar danos já causados, pois não houve comprovação de efetiva regularização ambiental ou execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

6.

O dano moral coletivo decorre da degradação de 635,7030 hectares de floresta nativa, abrangendo reserva legal e área de preservação permanente, e está devidamente caracterizado como lesão a valores difusos fundamentais, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A extensão exata da área de reserva legal a ser recomposta deve ser definida em conformidade com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e com o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), a serem aprovados pela autoridade ambiental competente.

8.

O valor da indenização por danos morais coletivos, fixado em R$ 400.000,00, mostra-se insuficiente ante a gravidade e a extensão do dano, sendo majorado para R$ 635.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros do Decreto n.º 6.514/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A anulação de auto de infração ambiental não afasta a responsabilidade civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal.

2.

O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos e prescinde de demonstração de dor ou sofrimento individual, bastando a prova do ilícito e do dano ecológico.

3.

A extensão da área de reserva legal a ser recomposta deve observar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), aprovados pelo órgão competente.

4.

A indenização por danos morais coletivos deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano, à extensão da área degradada e à capacidade econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n.º 12.651/2012, arts. 12, 29 e 66; Lei n.º 7.347/1985, art. 1º, I; CDC, art. 6º, VI e VII; Decreto n.º 6.514/2008, arts. 17 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654833/AC (Tema 999, j. 01.06.2020); STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 01.10.2013; TJMT, Apelação n.º 1000086-73.2020.8.11.0000, j. 26.07.2021; TJMT, Apelação n.º 1001368-08.2019.8.11.0025, j. 30.07.2023.

(N.U 0001128-96.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.DESMATAMENTO ILEGAL. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu à recomposição de área degradada, ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação e de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a área atingida encontra-se em regeneração natural e, por isso, afastaria a necessidade de recomposição ambiental; (ii) saber se é válida a imposição de recomposição da área sem análise prévia do SIMCAR; (iii) saber se é admitida a cumulação da obrigação de recomposição com a indenização por danos materiais; (iv) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A vistoria técnica atestou desmatamento e exploração reiterada da área entre 2014 e 2017; supressão de 1.202 hectares de vegetação nativa, inclusive dentro de Área e Reserva Legal e de Preservação Permanente, com impedimento à regeneração natural.

4. A ausência de inscrição da propriedade no SIMCAR estadual e a omissão do proprietário na regularização ambiental impedem a exclusão da obrigação de recompor o dano.

5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais em matéria ambiental (Súmula 629).

6. O dano moral coletivo ambiental é presumido e independe de demonstração específica de repercussão social ou irreparabilidade.

7. A extensão e gravidade da degradação ambiental justificam a fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de regularização ambiental não afasta o dever de recomposição da área degradada. É admissível a cumulação de obrigação de recomposição com indenização por danos materiais. O dano moral coletivo ambiental é presumido, bastando a comprovação do ilícito ambiental para sua configuração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, AREsp 2.376.184, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.05.2025.

(N.U 1000062-48.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

Nessa linha de intelecção, a alegação do Apelante de que a área é passível de recuperação não afasta a configuração do dano moral coletivo, pois este decorre da própria violação ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, independentemente da possibilidade de restauração futura.

Assim, o período compreendido entre a degradação e a eventual recuperação representa lesão temporal ao patrimônio ambiental coletivo que deve ser adequadamente reparada.

Desta forma, plenamente cabível a fixação do dano moral coletivo em desfavor do Apelante, motivo pelo qual o Apelo não comporta provimento, neste ponto.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida, a fim de servir de freio à degradação ambiental.

Confere-se, pois, que o valor fixado pelo Juízo de Primeiro grau, para reparação dos danos morais coletivos, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A fixação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da área degradada, a gravidade da conduta consistente no descumprimento de embargo administrativo e a necessária função pedagógica da sanção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, proposto por Amâncio Antônio de Paula, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
(STJ - EDcl no AREsp: 1999283, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/08/2024)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025